Tribunal: STF
Processo: Rcl 74358
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Jolimode Roupas S/A, com pedido de medida liminar, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (Processo 0020524-12.2020.5.04.0024), que teria violado a autoridade da decisão proferida por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; das ADIs 3.961, Rel. Min. ROSA WEBER, e 5.625, Redator p/ Acórdão Min. NUNES MARQUES, bem como no julgamento do Tema 550-RG, RE 606.003, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, e do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Em resumo, trata-se de ação trabalhista que objetivava o reconhecimento de vínculo de emprego entre o autor, que prestou serviços através de pessoa jurídica devidamente por ele constituída, e a Ré, ora Reclamante. 



    A decisão ora impugnada contraria frontalmente os entendimentos firmados nas ações ADPF 324, ADC 48, ADI 5625 e no Tema 725 de repercussão geral, violando os princípios constitucionais da livre iniciativa, da liberdade contratual e da segurança jurídica.



    Isso por ter a Justiça do Trabalho desconsiderado a validade de contrato de prestação de serviços entre a Reclamante e a Pessoa Jurídica (ONDA GESTÃO DE NEGÓCIOS E PROSPECÇÃO DE MERCADO LTDA.) da qual o autor é sócio, por compreender que o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes teve por intuito burlar a relação de emprego, através do instituto da “pejotização”.



    [...]



    Contudo, a realidade fática é que a Requerente celebrou contrato de prestação de serviços com o Requerido, o qual atuou na condição de pessoa jurídica regularmente constituída, com autonomia plena para negociar e executar os serviços e o Requerido, profissional liberal qualificado e hipersuficiente, jamais esteve subordinado ao Requerente, nem submetido a controle de jornada ou ordens diretas, conforme amplamente demonstrado no processo originário.



    [...] 



    Portanto, as razões de decidir do tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, somada a temeridade da execução provisória promovida pela parte autora, implicam em desrespeito ao entendimento vinculante de que o ordenamento jurídico não privilegia forma determinada de divisão de trabalho (relação de emprego) em detrimento de lícitos e diversificados modelos organizacionais calcados no princípio da autonomia da vontade.”



    Ao final, no mérito, requer “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que seja cassada a r. sentença prolatada pela 24ª Vara do Trabalho da 4ª Região, dado o manifesto desrespeito nas decisões exaradas nas RE’s 606.003, 958.252, ADPF’s 324, RC 63946, ADC 48 e ADI’s 3991 e 5625”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (…) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros de confronto invocados são os definidos por esta CORTE no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; das ADIs 3.961, Rel. Min. ROSA WEBER, e 5.625, Redator p/ Acórdão Min. NUNES MARQUES; bem como do Tema 550-RG, RE 606.003, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, e do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Assiste razão à parte reclamante.



    No caso, o Tribunal reclamado assim se manifestou quanto à existência do vínculo empregatício (eDoc. 19, fl. 4-9):



    “Inicialmente, válido destacar, na própria esteira dos fundamentos da sentença, que admitida a prestação de serviços do reclamante em proveito da reclamada, era dela o ônus de comprovar que esta se deu sob modalidade diversa da relação de emprego, na forma dos arts. 818, II, da CLT e 373, II, do CPC, pois o vínculo de emprego é a regra no ordenamento, constituindo-se exceção a prestação de serviços sob outras formas diversas. 



    Nesse sentido, constato que a prova produzida aponta evidências que respaldam a caracterização do vínculo reconhecido.



    O reclamante comprovou, conforme contrato de trabalho de Id. de8256e, que foi admitido pela reclamada em 08.03.1999 para laborar na função de vendedor, mediante salário fixo, à época, no valor de R$11,24, acrescido de comissões. 



    Comprovou, também, que, no mês de março de 2007, ainda laborava como empregado da reclamada, conforme recibo de pagamento da fl. 72 ( ID. 1507edd - Pág. 1) , ocupando a função de Supervisor de Vendas, o que, aliás, é admitido no próprio depoimento do preposto da reclamada. Por sua vez, o recibo de pagamento da fl. 74 (ID. ce432c2 - Pág. 2) evidencia que, em agosto de 2007, a remuneração pela prestação de serviços passou a ocorrer por meio da empresa constituída pelo reclamante, Onda Gestão de Negócios e Prospecção de Mercado Ltda.



    A seu turno, o contrato social de constituição da empresa Onda Gestão de Negócios e Prospecção de Mercado Ltda, na qual o reclamante figura como sócio, data de 30.05.2007, consoante faz prova o documento das fls. 67-69 (ID. 531afee). E o contrato de prestação de serviços de Id. f95e71f comprova que a reclamada firmou contrato de representação comercial/prestação de serviços com a empresa constituída pelo reclamante, em 09.07.2007, para exercer as atividade de Gestor Distrital em proveito da reclamada. 



    Da mesma forma, as notas fiscais juntadas pelo reclamante às fls. 483-685 comprovam a alegação de que a reclamada foi, de fato, destinatária exclusiva da prestação de serviços oriunda da empresa constituída pelo reclamante, notas estas que são sequenciais e perduram desde a época da constituição da empresa pelo reclamante, no ano de 2007. 



    [...]



    Assim, quanto à unicidade contratual, o fato de a prova ter apontado que o reclamante, à semelhança de outros trabalhadores, foi "transformado" em pessoa jurídica, conforme depoimento do preposto da reclamada - e não optou por esta modalidade contratual por oferecer maiores vantagens ou melhores condições - depõe contra a tese de defesa e sinaliza que a extinção contratual promovida no ano de 2007, com a transformação do reclamante em pessoa jurídica, se deu como manobra para evitar a incidência de encargos trabalhistas, pelo que tenho por acertada a decisão que reconheceu a unicidade entre os contratos mantidos, dada a própria inexistência de solução de continuidade na prestação de serviços ao longo do período contratual.



    Mantenho, assim, a sentença e nego provimento ao recurso.” 



    Como se vê, a autoridade reclamada desconsiderou o contrato de representação comercial celebrado entre a parte beneficiária e a Jolimode Roupas S/A, ora Reclamante. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como nos Temas 550 e 725 da Repercussão Geral.



    No julgamento do Tema 550-RG, RE 606.003, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ acórdão Min. ROBERTO BARROSO, esta CORTE assim se manifestou:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL AUTÔNOMA, REGIDO PELA LEI Nº 4.886/65. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE TRABALHO PREVISTA NO ART. 114, CF.



    1. Recurso Extraordinário interposto contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, em que se alega afronta ao art. 114, incisos I e IX, da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. Na origem, cuida-se de ação de cobrança de comissões sobre vendas decorrentes de contrato de representação comercial autônoma, ajuizada pelo representante, pessoa física, em face do representado.



    2. As atividades de representação comercial autônoma configuram contrato típico de natureza comercial, disciplinado pela Lei nº 4.886/65, a qual prevê (i) o exercício da representação por pessoa jurídica ou pessoa física, sem relação de emprego, que desempenha, em caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis e (ii) a competência da Justiça comum para o julgamento das controvérsias que surgirem entre representante e representado.



    3. Na atividade de representação comercial autônoma, inexiste entre as partes vínculo de emprego ou relação de trabalho, mas relação comercial regida por legislação especial (Lei n° 4.886/65). Por conseguinte, a situação não foi afetada pelas alterações introduzidas pela EC n° 45/2004, que versa sobre hipótese distinta ao tratar da relação de trabalho no art. 114 da Constituição.



    4. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer relação entre o contratante de um serviço e o seu prestador seja protegida por meio da relação de trabalho (CF/1988, art. 7º). Precedentes.



    5. Ademais, os autos tratam de pedido de pagamento de comissões atrasadas. O pedido e a causa de pedir não têm natureza trabalhista, a reforçar a competência do Juízo Comum para o julgamento da demanda.



    6. Recurso extraordinário a que se dá provimento, para assentar a competência da Justiça comum, com a fixação da seguinte tese: Preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes.” (RE 606003, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 14/10/2020)



    Ainda, no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, por sua vez, assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324,



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal executivo, legislativo ou judiciário impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.”



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Assim, a conclusão adotada pela decisão reclamada acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto.



    Por oportuno, vale salientar que em casos envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por pejotização, a Primeira Turma já decidiu na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Trata-se da RCL 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/05/2020) e da RCL 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 07/04/2022), esta última assim ementada:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por pejotização, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020).



    3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Transferindo-se as conclusões da CORTE para o contrato de representação comercial, tem-se a mesma lógica para autorizar a constituição de vínculos distintos da relação de emprego, legitimando-se a escolha pela organização de suas atividades por implantação dessa modalidade, dando concretude ao art. 1º da Lei 4.886/1965: “Exerce a representação comercial autônoma a pessoa jurídica ou a pessoa física, sem relação de emprego, que desempenha, em caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis, agenciando propostas ou pedidos, para, transmiti-los aos representados, praticando ou não atos relacionados com a execução dos negócios”.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada, julgando, desde logo, improcedente a Ação Trabalhista (Processo 0020524-12.2020.5.04.0024), atualmente em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 05 de dezembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente